Tribunal: STJ
Processo: 0006204-78.2019.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688734 - PR (2024
/0251902-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NADIR DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ ODENIR LOPES - PR076332
JOSÉ ODENIR LOPES JUNIOR - PR088739
MARIA GABRIELA LOPES - PR092774
AGRAVADO
: ARP MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: RICHARD PAULO LEMES DE MACEDO - PR096347
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR FERIADO LOCAL. ART. 1.003,
§6o, DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.939/2024.
PRAZO TRANSCRITO IN ALBIS. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de quinze
dias úteis, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada
art. 1.003,
pela
é ônus do recorrente comprovar, no ato de
Lei n. 14.939/2024,
interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de
suspensão de expediente forense, cabendo ao Tribunal determinar
a correção do vício formal quando possível.
Documento eletrônico VDA52806951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 52d131c1-b429-4809-bc42-bd708e96546c

3. Intimada a parte agravante para comprovar a alegada
suspensão de prazos ou feriado local no âmbito do Tribunal de
origem, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
.
in albis
4. A ausência de comprovação tempestiva enseja o
reconhecimento da intempestividade do recurso, não sendo
possível a reapreciação da questão nesta instância especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52806951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 52d131c1-b429-4809-bc42-bd708e96546c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688734 - PR (2024
/0251902-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NADIR DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ ODENIR LOPES - PR076332
JOSÉ ODENIR LOPES JUNIOR - PR088739
MARIA GABRIELA LOPES - PR092774
AGRAVADO
: ARP MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: RICHARD PAULO LEMES DE MACEDO - PR096347
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR FERIADO LOCAL. ART. 1.003,
§6o, DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.939/2024.
PRAZO TRANSCRITO IN ALBIS. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de quinze
dias úteis, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada
art. 1.003,
pela
é ônus do recorrente comprovar, no ato de
Lei n. 14.939/2024,
interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de
suspensão de expediente forense, cabendo ao Tribunal determinar
a correção do vício formal quando possível.
Documento eletrônico VDA52492546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:08
Código de Controle do Documento: 8b58d21e-c1df-42f8-8894-b2c2fcab7f95

3. Intimada a parte agravante para comprovar a alegada
suspensão de prazos ou feriado local no âmbito do Tribunal de
origem, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
.
in albis
4. A ausência de comprovação tempestiva enseja o
reconhecimento da intempestividade do recurso, não sendo
possível a reapreciação da questão nesta instância especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por ANDREIA APARECIDA DE
e
, contra decisão monocrática da Presidência
OLIVEIRA NADIR DE SOUZA RIBEIRO
desta Corte (fls. 614/616, e-STJ), que não conheceu do agravo em recurso especial, por
intempestividade.
Opostos embargos de declaração (fls. 599/604, e-STJ), esses foram rejeitados
(614/616, e-STJ).
Irresignadas, as partes interpuseram o presente agravo interno, reiterando a
tese de tempestividade do recurso especial. Sustentam, em síntese, que, no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, as intimações são realizadas por meio do
sistema eletrônico
, o qual confere às partes prazo de 10 (dez) dias para leitura
PROJUDI
manual, ocorrendo leitura automática após esse período, nos termos do
o, § 3o, da
art. 5
Alegam, ainda, que houve suspensão do expediente forense nos
Lei no 11.419/2006.
dias 18 e
por força do Decreto Judiciário n. 683/2023 do TJPR, e durante o
19/12/2023,
recesso forense previsto no
do CPC.
art. 220
Determinou-se, por despacho de fls. 651/652, com fundamento no
§
art. 1.003,
6o, do CPC, com redação dada pela
a intimação das agravantes para
Lei n. 14.939/2024,
comprovarem a ocorrência de feriado local ou suspensão de prazos.
Não obstante, o prazo
, sem apresentação de qualquer
transcorreu in albis
documento ou manifestação (fls. 655/656, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O agravo interno não merece ser acolhido.
Documento eletrônico VDA52492546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:08
Código de Controle do Documento: 8b58d21e-c1df-42f8-8894-b2c2fcab7f95

1. Nos termos dos arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042 e 219 do
o
CPC/2015,
agravo em recurso especial deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados da intimação da decisão recorrida.
Em se tratando de processo eletrônico, as intimações são regidas pela
a qual confere plena validade ao ato de comunicação processual
Lei 11.419/2006,
realizado por meio digital. Não obstante, o sistema normativo impõe à parte recorrente o
ônus de comprovar, no momento da interposição do recurso, eventual peculiaridade que
interfira na contagem do prazo.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a certidão expedida
pelo tribunal de origem goza de fé pública, de modo que a sua desconstituição depende
da juntada de documento idôneo, emitido pela própria secretaria judicial, capaz de
comprovar a alegada divergência.
2. É verdade que a Corte Especial já decidiu que, em hipóteses excepcionais,
equívocos do sistema eletrônico oficial não podem ser imputados à parte diligente (
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
EREsp 1.805.589/MT,
25/11/2020;
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
.
REsp 1.324.432/SC,
10/05/2013)
Todavia, esse entendimento não afasta a exigência de prova robusta e
inequívoca do alegado erro.
Na hipótese, as agravantes foram expressamente intimadas para comprovar
eventual ocorrência de feriado local (fls. 651/652, e-STJ), mas deixaram transcorrer in
o prazo assinalado, não apresentando qualquer documento idôneo a demonstrar a
albis
alegada suspensão do expediente forense.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de
comprovação tempestiva do feriado local implica o reconhecimento da intempestividade
do recurso, não sendo possível sanar o vício em momento posterior. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
DEMANDANTE.
1. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no AREsp 2.638.376/MG,
definiu que a
é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo
Lei no 14.939/2024
de sua vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento
da falta de comprovação de ausência de expediente forense no período. (QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
AREsp n. 2.638.376/MG,
julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
1.1. Nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
art. 1.003
"O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local
Lei no 14.939/2024,
Documento eletrônico VDA52492546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:08
Código de Controle do Documento: 8b58d21e-c1df-42f8-8894-b2c2fcab7f95

no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a
correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico".
1.2. In casu, o agravante foi intimado, nos termos da Questão de Ordem
lavrada pela Corte Especial do STJ, para comprovar, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a ocorrência de feriado local ou a suspensão de expediente
forense, em consonância com a nova redação conferida pela Lei 14.939/2024,
ao
§ 6o, do CPC, tendo deixado, contudo transcorrer in albis o
art. 1.003,
prazo assinalado.
1.3. "Intimada nos termos do
§ 6o, do CPC, na redação estabelecida
art. 1.003,
pela
a parte não comprovou o feriado local ou o recesso
Lei n. 14.939/2024,
forense em sua integralidade, o que impõe o reconhecimento da
intempestividade." (AgInt no
relator Ministro Antônio
AREsp n. 2.595.936/SE,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
.
24/4/2025)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.568.018/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
30/9/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo e do
recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a tempestividade.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Intimada nos termos do
§ 6o, do CPC, na redação estabelecida
art. 1.003,
pela
a parte não comprovou o feriado local, o que impõe o
Lei n. 14.939/2024,
reconhecimento da intempestividade recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.765.669/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
30/9/2025.
Dessa forma, não tendo as agravantes comprovado o feriado local ou qualquer
causa de suspensão de prazos dentro do prazo que lhes foi concedido, impõe-se a
do recurso especial.
manutenção do reconhecimento da intempestividade
4. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52492546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:08
Código de Controle do Documento: 8b58d21e-c1df-42f8-8894-b2c2fcab7f95

Documento eletrônico VDA52492546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:08
Código de Controle do Documento: 8b58d21e-c1df-42f8-8894-b2c2fcab7f95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.688.734 / PR
Número Registro: 2024/0251902-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062047820198160194 00078270720248160194 78270720248160194
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVANTE : NADIR DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADOS : JOSÉ ODENIR LOPES - PR076332
JOSÉ ODENIR LOPES JUNIOR - PR088739
MARIA GABRIELA LOPES - PR092774
AGRAVADO
: ARP MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: RICHARD PAULO LEMES DE MACEDO - PR096347
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
Documento eletrônico VDA52792034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:07
Código de Controle do Documento: 5b2a3038-a56f-4d08-ad75-937c205ec196

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVANTE : NADIR DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADOS : JOSÉ ODENIR LOPES - PR076332
JOSÉ ODENIR LOPES JUNIOR - PR088739
MARIA GABRIELA LOPES - PR092774
AGRAVADO
: ARP MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: RICHARD PAULO LEMES DE MACEDO - PR096347
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:07
Código de Controle do Documento: 5b2a3038-a56f-4d08-ad75-937c205ec196